Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do CP). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.